Tribunal: STF
Processo: ARE 1281671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o Agravo Regimental (Interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator, inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    2. Agravo Regimental não conhecido.